Tribunal: TJBA
Processo: 8073270-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073270-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

AGRAVADO: PEDRO DUQUE NETO

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, LETICIA ROSA DOS SANTOS, MICAELE DA SILVA BESERRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA LÍQUIDA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO E DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO E REITERAÇÃO DE TESE. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada, determinou o prosseguimento da execução, converteu depósito em penhora, autorizou levantamento de valores e intimou fiador para pagamento do saldo remanescente.

2. A agravante sustenta a iliquidez do título e a necessidade de prévia liquidação, com realização de perícia contábil.

3. Há acórdão anterior no mesmo processo que reconheceu a liquidez da sentença e afastou a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: saber se a sentença exequenda é ilíquida e exige liquidação prévia; saber se é necessária a realização de perícia contábil; saber se é possível rediscutir matéria já decidida e atingida pela preclusão; e saber se é válida a intimação do fiador para pagamento do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é líquida quando fixa critérios objetivos para apuração do valor devido, ainda que por cálculos aritméticos. CPC, art. 509, § 2º.

4. A divergência entre cálculos das partes não implica iliquidez do título. Trata-se de controvérsia sobre aplicação de parâmetros já definidos.

5. A perícia contábil não é providência automática. Exige necessidade técnica não presente no caso concreto.

6. A tese recursal repete argumento já apreciado em agravo anterior, sem modificação fático-jurídica relevante.

7. A intempestividade da impugnação impede a rediscussão de matérias não cognoscíveis de ofício. CPC, art. 525.

8. Não há demonstração de crédito líquido e exigível apto à compensação. CC, art. 368.

9. A intimação do fiador decorre da garantia prestada e do regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Ausência de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que estabelece critérios objetivos para apuração do débito é líquida, ainda que dependa de cálculos aritméticos. 2. A divergência entre cálculos das partes não torna o título ilíquido nem impõe, por si só, a realização de perícia contábil. 3. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, sem fato novo relevante, sobretudo quando operada a preclusão. 4. É legítima a intimação do fiador para pagamento do saldo remanescente após o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 2º, e 525; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.303.173/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073270-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
PEDRO DUQUE NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator